Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-73.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pacote turístico internacional envolvendo passagens aéreas de ida e volta e quatro dias de hospedagens – Pretensões indenizatórias de danos material e moral julgadas procedentes – Insurgência do autor contra o montante fixado a título de reparação do dano moral (R$ 5.000,00) – Descabimento – Versão contida na inicial que não se apresenta verossímil – Apelação não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pacote turístico internacional envolvendo passagens aéreas de ida e volta e quatro dias de hospedagens – Pretensões indenizatórias de danos material e moral julgadas procedentes – Insurgência do autor contra o montante fixado a título de reparação do dano moral (R$ 5.000,00) – Descabimento – Versão contida na inicial que não se apresenta verossímil – Apelação não provida.